Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702186-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DEUZIRENE NOBRE DE LIMA, FRANCISCO ALVES DE MELO, FRANCISCO JEOVAN DA SILVA MARTINS, GABRIEL SOUZA DA SILVA, GABRIELLA NUNES RODRIGUES, GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, GEISA MARIA DE SOUZA MONSALVES, GRACIELLE MACEDO BORGES, GRAZIELE DE SOUZA SILVA, GUIZELA ELEONORA LIMA MOLLHOFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DEUZIRENE NOBRE DE LIMA e OUTROS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação popular proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão do TCDF no processo no 24463/2019, mantendo o status a quo do edital no.17. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em linhas gerais, que se inscreveram no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidade Agente Social e Cuidador Social); de Técnico em Assistência Social (Técnico Administrativo); de Especialista em Assistência Social – área meio (Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social. Economia, Estatística e Nutrição) e de Especialista em Assistência Social – área fim (Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social). Assinalam que após a divulgação do resultado perceberam que os pontos das questões anuladas foram creditados a todos os candidatos e, nessas condições, os agravantes foram aprovados. No entanto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal pediu a alteração do resultado da prova objetiva, sob o fundamento de ter sido adotado novos critérios de correção de prova não previstos no edital normativo do concurso, providência esta que os agravantes entendem ser um ato ilegal, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, por não competir ao TCDF apreciar irregularidades em Concurso Público. Defendem que o artigo 59 da Lei Distrital no 4.949\2012, utilizada como fundamento pelo TCDF em sua decisão administrativa, apenas elucida o ajuste proporcional em caso de anulação de questão, não dispondo de método proporcional a ser utilizado para fins de atribuição de pontuação, optando a Administração por atribuir a pontuação a todos os candidatos. Sustentam que a decisão proferida pelo TCDF ultrapassa o mérito administrativo, tornando-se um ato ilegal, além de imoral, por ofender os princípios da segurança jurídica e da boa fé, que regem os atos da Administração Pública, pontuando a legislação regente sobre a matéria. Asseveram estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da iminência de os agravantes serem eliminados do certame, bem como a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justificam a concessão da tutela de urgência. Colacionam jurisprudência em defesa da tese apresentada. Ao final, pleiteiam a concessão de liminar em sede recursal a fim suspender os efeitos da decisão do TCDF no processo 24463/2019, mantendo o status a quo (Edital no. 17). No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. O d. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pelos seguintes fundamentos: (...) Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial na qual os requerentes pleiteiam a suspensão dos efeitos da decisão do TCDF no processo 24463/2019, mantendo o status a quo (Edital no. 17). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque a s possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: Os autores sustentam a incompetência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para suspender o certame, bem como a ofensa aos princípios da moralidade, boa - fé, confiança administrativa, segurança jurídica, além de adentrar no mérito administrativo do administrador público. Analisando os fatos narrados, bem como a documentação juntada, verifico que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, ratificando a medida cautelar concedida julgou procedente a representação do Ministério Público de contas (D n.o 51750613) para, “in verbis”: “(...) considerar, no mérito, procedente a Representação n.o 11/2019 - G1P, interposta nos autos pelo Ministério Público junto à Corte (peça 3), luz do conjunto jurídico e probatório carreado ao feito, notadamente em face de a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação - IBRAE, não terem cumprido, em todos os seus termos, as disposições do art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2012 e do subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, em clara violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, segurança jurídica, impessoalidade, moralidade e boa - fé objetiva, mormente em face da adoção de novos critérios de correção de prova não previstos no edital normativo do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social;(...)” Pela leitura do trecho da decisão acima transcrita é possível concluir que a determinação para a publicação e um novo resultado da prova objetiva realizada ocorreu em razão da violação do princípio da legalidade, tendo em vista que não foram observadas as disposições da Lei Distrital n.o 4.949/12 quando da distribuição da pontuação em relação às questões anuladas. Dessa forma, ao contrário do alegado pelos autores, não há o que se falar em incompetência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para a prática do referido ato, tendo em vista que, nos termos trazidos pela Constituição Federal, sustar atos dos outros poderes, isso porque cabe às Cortes de Contas zelar pela observância, pelos administradores públicos, dos princípios constitucionais administrativos, entre os quais, o princípio da legalidade, situação configurada no caso em análise. Por outro lado, em cognição sumária, também não há o que se falar em ofensa aos princípios da moralidade, boa - fé, confiança administrativa, segurança jurídica, uma vez que não se pode taxar de imoral e de má-fé ato que busca zelar pela observância do princípio constitucional da legalidade, um dos pilares da Administração Pública. Ainda nesse sentido , a segurança jurídica é refletida através da observância às leis, o que ocorreu no caso em questão. Por fim, também não há o que se falar em invasão do mérito administrativo do gestor, já que o próprio Supremo Tribunal Federal – STF, o admite, desde que seja para analisar aspectos relacionados à legalidade, como se dá no caso em discussão. Nesse sentido, não restou comprovado o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela medida liminar pleiteada. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. (...) id. 14029887, p. 8 a 10. Grifo nosso Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pelos agravantes não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juiz a quo ao indeferir o pedido liminar. Isso porque, a despeito de os agravantes alegarem incompetência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para o ato requerer a alteração do resultado da prova objetiva, por ter sido adotado, na análise do TCDF, novos critérios de correção de prova não previstos no edital normativo do concurso, ferindo assim o princípio da legalidade e moralidade administrativa, certo é que , a conduta do referido órgão, em um juízo de cognição sumária, pautou-se, justamente, pela observância de tais princípios, como estabelece o artigo 37, 70 e seguintes da Constituição Federal. Assim, nesta análise inicial, observo que a decisão exarada na origem, em princípio, observou os ditames constitucionais afetos à legalidade e moralidade administrativa, sendo de rigor, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora